Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743628-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSA DO NASCIMENTO ALMEIDA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Intime-se a credora ROSA DO NASCIMENTO ALMEIDA, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar declaração do próprio punho referente à desistência do recebimento de preferência constitucional mencionada nos documentos de ids 27629875/27629877. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto